Tribunal: TJDFT
Processo: 0716423-63.2021.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. VONTADE DIRECIONADA À COMPRA DE VEÍCULO. OFERTA DE SERVIÇO DE “REPOSICIONAMENTO FINANCEIRO” COM GARANTIA DE DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. ABUSIVIDADE DO CONTRATO. RESCISÃO CONTRATUAL. DANO MORAL IMPROCEDENTE.
1. É direito básico do consumidor obter informação adequada e clara sobre os produtos e serviços, em especial sobre os riscos que apresentem, bem como a proteção contra publicidade enganosa, métodos comerciais desleais e práticas abusivas, conforme art. 6o, incisos III e IV do CDC. Assim, deve o fornecedor prestar ao consumidor todas as informações pertinentes aos serviços contratados de forma transparente, clara, correta e precisa sobre a relação jurídica negocial, repercutindo na fase pré-contratual e na efetividade do direito de escolha consciente, a fim de garantir o atendimento das justas expectativas nutridas pelas partes.
2. Como bem decidiu o MM. Juiz sentenciante: "O contrato não guarda respaldo nos princípios norteadores do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não acarreta qualquer ônus para a contratada, o que não ocorre com o contratante, que suporta todo encargo da negociação. Ademais, quando alguém quer realizar um financiamento, basta simplesmente se dirigir a uma instituição financeira, não carecendo de empresa especializada responsável para levar sua documentação”.
3. A alegação de desvio produtivo ou perda de tempo útil, por si só, não é hábil à caracterização do dano moral, sendo necessária a demonstração de efetiva ofensa a direito da personalidade, o que no presente caso não ocorreu. Trata-se, a bem da verdade, de mero descumprimento contratual/má prestação de serviço, que embora tenha causado transtornos e aborrecimentos, não feriram aspectos íntimos da personalidade do postulante. Precedente desta Turma: Acórdão n.o 1165252, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 11/04/2019, Publicado no DJE: 29/04/2019.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n.o 9.099/1995.